Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747033-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO CASTRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENAN BORTOLETTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENAN BORTOLETTO em favor de LUCIANO CASTRO DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos no art. 288, art. 157, §2o, I, II e V, art. 159 c/c art. 29, todos do Código Penal, tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília, que afastou as teses defensivas apresentadas, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, determinou a juntada aos autos de origem no 0020525-48.2011.8.07.0001 o extrato do SEEU completo do denunciado, intimou as partes (Ministério Público e Defesa Técnica) sobre a ratificação das provas produzidas aos autos em antecipação judicial, declarou preclusa a oportunidade da Defesa Técnica de produção de prova testemunhal, e determinou que seja oficiada à SAP/SP ou ao Juízo das Execuções (DEECRIM UR1) nos termos propostos pela Defesa Técnica no Id. 170527292 - pp. 1/3 dos autos no 0020525-48.2011.8.07.0001, para que informem as datas de entrada e saída do ora paciente no sistema penitenciário no ano de 2001 (Id. 53050389 – pp. 2/8). Em suas razões (Id. 53050384 – pp. 1/20), relata, sem síntese, a respeito da denúncia de Id. 53050387 – pp. 1/6, na qual consta que o paciente se associou em bando armado, e teria juntamente com outros corréus se encarregado de vigiar as vítimas no cativeiro, enquanto terceiros subtraíam valores e bens de agência bancária localizada em Brasília/DF. Destaca que de acordo com o relatório da autoridade policial que representou por sua prisão preventiva, o paciente foi reconhecido por fotografia apenas por uma das vítimas. Sustenta que se encontrava preso em comprimento de pena em regime fechado na época dos fatos narrados na denúncia (15/10 e 16/10/2001), conforme Boletim Informativo Carcerário fornecido pela SAP/SP (Id. 53050385 – pp. 2/9 e Id. 53050386 – pp. 1/4). Defende a rejeição da denúncia, tendo em vista a ausência de justa causa, já que não há provas aptas a demonstrarem que o paciente estava em liberdade na época dos fatos. Defende que houve irregularidades no reconhecimento de pessoas, violando, assim, o artigo 226 do CPP. Assevera que não foram demonstrados nos autos que no reconhecimento fotográfico foram exibidas outras fotografias de pessoas com características semelhantes do paciente. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar “na forma do artigo 660, § 2.o, CPP, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente writ, com imposição de medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP” (p. 19). No mérito, pleiteia: “(1) a decretação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em função da não observância do disposto no art. 226 do CPP, (2) a rejeição da denúncia, por falta de justa causa nos termos do art. 395, inc. III, do CPP, bem como (3) a revogação da prisão preventiva em definitivo” (p. 19). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto ao fato de não subsistir ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (Id. 53050389 – pp. 2/8), já que, consoante consignado no decisum, o ora paciente era considerado foragido de longo tempo, tendo o feito ficado suspenso em razão de sua evasão. Ademais, inobstante o paciente defender que restou demonstrado que se encontrava preso em comprimento de pena em regime fechado na época dos fatos narrados na denúncia, conforme Boletim Informativo Carcerário fornecido pela SAP/SP (Id. 53050385 – pp. 2/9 e Id. 53050386 – pp. 1/4), tenho que tais alegações, em um juízo de cognição sumária, não merecem prosperar, haja vista que, em tese, não é possível observar com clareza se efetivamente o paciente estava preso na data dos fatos. Outrossim, conforme depreende-se da decisão proferida pelo juízo a quo, este já determinou que seja oficiada à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo ou ao Juízo das Execuções (DEECRIM UR1) para que seja informado as datas de entrada e saída do ora paciente no sistema penitenciário no ano de 2001. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular a respeito da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Deste modo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva do ora paciente, tampouco a sua substituição, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo singular. Venham as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora